Tribunal: TCU
Processo: 005.764/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial  TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Valmir Martins Falcão Filho, em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Sistema de Educação de Jovens e Adultos  exercício 2015 (PEJA/2015).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial - TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Valmir Martins Falcão Filho, em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Sistema de Educação de Jovens e Adultos - exercício 2015 (PEJA/2015). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a"; e 217, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Valmir Martins Falcão Filho; 9.2. julgar irregulares as contas de Valmir Martins Falcão Filho e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/1/2015 60.338,85 6/2/2015 42.968,58 9.3. aplicar a Valmir Martins Falcão Filho multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente da data desta deliberação até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso requerido pelo responsável, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. encaminhar cópia desta decisão ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e à Procuradoria da República no Estado do Piauí, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.